Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-91.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário. Edição da Lei no 14.230/21. Discussão sobre a retroatividade da norma. Aplicação da tese definida pelo STF no Tema 1.199.
I. Conhecimento do recurso de V.B.S., D.D.P. e P.R.L. Recolhimento do preparo ao final da ação, no caso de manutenção do provimento do recurso dos réus. Inteligência do art. 23-B da Lei no 8.429/92.
II.

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário. Edição da Lei no 14.230/21. Discussão sobre a retroatividade da norma. Aplicação da tese definida pelo STF no Tema 1.199.
I. Conhecimento do recurso de V.B.S., D.D.P. e P.R.L. Recolhimento do preparo ao final da ação, no caso de manutenção do provimento do recurso dos réus. Inteligência do art. 23-B da Lei no 8.429/92.
II. Reconhecimento da prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, com exceção do ressarcimento ao erário. Entendimento do STF no RE 852475.
III. Declaração de nulidade do contrato administrativo que não exime a Administração Pública de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. Art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93. STJ REsp n. 2.045.450/RS.
IV. Necessidade de quantificação do dano. Ausência de demonstração de superfaturamento. Contratos que foram cumpridos.
V. Sentença reformada. Recursos providos para julgar a ação improcedente.